Tribunal: TJBA
Processo: 8069059-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069059-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: ANTONIO SALES CAMPOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto por Lúcio Flávio Andrade Lopes contra decisão da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. O agravante sustenta situação de hipossuficiência financeira, alegando ter renda limitada ao benefício previdenciário de sua mãe, da qual é cuidador exclusivo, além de arcar com pensão alimentícia em favor de filha menor. Juntou documentação comprobatória e requereu a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo o acesso à Justiça. 4. O art. 98 do CPC/2015 assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstrar insuficiência financeira para arcar com as despesas do processo. 5. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, exigindo prova em sentido contrário para o indeferimento do benefício. 6. A documentação apresentada pelo agravante demonstra limitação de capacidade financeira, considerando sua condição de cuidador da mãe idosa, a obrigação de pagar pensão alimentícia e as despesas demonstradas nos autos. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, quando corroborada por elementos probatórios adequados, como no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural prevalece quando acompanhada de documentos que confirmem a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069059-84.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES e como agravado ANTONIO SALES CAMPOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidência Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça